Tribunal: TJES
Processo: 5022390-06.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022390-06.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: HUMBERTO JORGE FILHO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CUMPRIMENTO DE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 116 DO CÓDIGO PENAL. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto em favor de Humberto Jorge Filho contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES que indeferiu pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão executória. A defesa sustenta a ocorrência de prescrição em três ações penais, pleiteando a extinção da punibilidade e, consequentemente, a fixação do regime aberto para cumprimento da pena ou a concessão de livramento condicional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se ocorreu prescrição da pretensão executória em relação a condenações cuja pena foi unificada, considerando o início do cumprimento de pena restritiva de direitos em audiência admonitória e a incidência da causa suspensiva prevista no art. 116 do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravante foi condenado em quatro processos distintos pelos crimes de porte de droga para consumo pessoal, direção de veículo automotor sem habilitação, tráfico de drogas e estelionato, tendo sido realizada a unificação das penas, que totalizaram 08 anos e 11 meses de reclusão.

O início do cumprimento da pena referente ao processo n.º 0000014-96.2011.8.08.0002 ocorreu na audiência admonitória realizada em 12.05.2017, ocasião em que foram fixadas penas de prestação pecuniária e de interdição temporária de direitos, iniciando-se naquele ato o cumprimento da sanção.

O cumprimento da pena restritiva de direitos configura execução da sanção penal e constitui circunstância apta a impedir a fluência do prazo prescricional da pretensão executória.

O art. 116 do Código Penal estabelece que a prescrição não corre durante o tempo em que o condenado está cumprindo pena por outro motivo, sendo irrelevante a natureza da sanção ou o tipo de prisão.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos tribunais pátrios reconhece que o cumprimento de sanção penal em outro processo suspende o prazo prescricional da execução penal, aplicando-se a regra do art. 116, parágrafo único, do Código Penal.

Assim, o início do cumprimento da pena de interdição temporária de direitos impede a contagem do prazo prescricional, afastando o reconhecimento da prescrição executória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5022390-06.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: HUMBERTO JORGE FILHO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) AGRAVANTE: CRISTIANO VIVAS DE OLIVEIRA - ES13614-A

VOTO

Cuida-se de
agravo em execução penal
, interposto em favor de

HUMBERTO JORGE FILHO
,

contra a decisão (id 17633156 – sequencial 82.1) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim-ES, que indeferiu o pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão executória.

Em razões recursais (id. 17633157 – seq. 91.1), a defesa requer a reforma da decisão, com o consequente reconhecimento da prescrição e a declaração da extinção da punibilidade nas ações penais n.º 0000014-96.2011.8.08.0002, 0000176-23.2013.8.08.0002 e 0002509-74.2015.8.08.0002, e, por conseguinte, a fixação do regime aberto para cumprimento da pena ou a concessão do livramento condicional.

Conforme consta dos autos, o reeducando foi condenado em quatro processos distintos pela prática dos crimes de porte de droga para consumo pessoal (processo n.º 0002509-74.2015.8.08.0002), direção de veículo automotor em via pública sem a devida habilitação (processo n.º 0000176-23.2013.8.08.0002), tráfico de drogas (processo n.º 0000308-31.2023.8.08.0002) e estelionato (processo n.º 0000014-96.2011.8.08.0002), tendo sido procedida a unificação das penas (seq. 40.1), que totalizaram 08 (oito) anos e 11 (onze) meses de reclusão.

Dentre tais processos, a defesa pleiteia a extinção da punibilidade em relação a três deles, sob o argumento de que as respectivas penas encontram-se prescritas, nos termos do artigo 109 do Código Penal.

Contudo, verifico que, diversamente do sustentado pela defesa, não há prescrição a ser reconhecida.

Isso porque o agravante iniciou o cumprimento da pena referente ao processo n.º 0000014-96.2011.8.08.0002 por ocasião da audiência admonitória realizada em 12 de maio de 2017, oportunidade em que foram fixadas as penas de prestação pecuniária e de interdição temporária de direitos, tendo o reeducando dado início, naquele mesmo ato, ao cumprimento da obrigação relativa à interdição temporária de direitos, circunstância apta a interromper a fluência do prazo prescricional.

Nesse sentido, dispõe o artigo 116 do Código Penal que a prescrição não corre durante o tempo em que o condenado está cumprindo pena por outro motivo.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e dos tribunais pátrios reconhece que o cumprimento de sanção penal em outro processo suspende o prazo prescricional da execução penal, sendo aplicável a regra prevista no artigo 116, parágrafo único, do Código Penal, independentemente da natureza da pena ou do tipo de prisão.

Assim, conforme consignado pela Magistrada de origem e acolhido pela Procuradoria de Justiça, o cumprimento da pena de interdição temporária de direitos fixada em audiência admonitória impede a fluência da prescrição executória, razão pela qual se mostra acertada a decisão que deixou de reconhecê-la.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para conhecer e negar provimento ao recurso.